Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739681-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIENE SANTIAGO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME em face da r. decisão (ID 41564862) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Claudiene Santiago dos Santos, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Nas razões recursais, a Agravante refuta o argumento de falta de integração deste eg. TJDFT ao sistema e impossibilidade de uso de ferramentas de acesso a bancos digitais. Alega que foi realizada uma única consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD em novembro de 2021 e ao SISBAJUD em dezembro de 2021, portanto há mais de um ano, de forma que não podem ser consideradas esgotadas as possibilidades de busca de meios para satisfazer a obrigação. Acrescenta que a negativa viola o princípio da cooperação processual. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois o processo de origem e a prescrição foram suspensos pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em decisão proferida na data de 6/6/2022. Nesse cenário, não há risco de perecimento do direito, podendo-se aguardar o julgamento de mérito do recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator